Tribunal: CARF
Processo: 11070.720371/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720371/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.500 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ARNO HOLZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar à autoridade fiscal competente o
recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720371/2011-65
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo recorrente (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.08/13,
lavrada pela DRF/Santo Ângelo/RS em 31/01/2011, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.48/53, que apurou “omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas” e
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da justiça
federal”, nos valores de R$ 2.820,00 e R$ 49.088,91, respectivamente, resultando, em
conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de
R$ 5.632,38, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$
4.224,28, e juros de mora, no valor de R$ 1.589,45, calculados até janeiro de 2011.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos pessoas
jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 2.820,00, recebidos pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 90,43.
. . . . . .
CSI Cargo Logística Integral S/A , CNPJ 02.554.149/0001-48:
Rendimento Informado: R$ 1.860,00. Rendimento Declarado: 0,00.
Transportadora Boicy Ltda, CNPJ 77.945.558/0001-74:
Rendimento Informado: R$ 960,00. Rendimento Declarado: 0,00.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Judicial
Federal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial federal, no valor de R$ 49.088,91, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 1.472,67.
. . . . . .
Omissão de rendimentos recebidos na ação judicial contra o INSS, na CEF, conforme
documentos apresentados, onde o valor tributável corresponde ao valor bruto menos os
honorários advocatícios pagos, quando houver (o contribuinte não apresentou recibo).
Ocorre a retenção de 3% no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
torne disponível para o beneficiário e este imposto é considerado antecipação do
imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, ou seja, o rendimento recebido não é
rendimento isento.
Em sua peça impugnatória de fls.02/07, o contribuinte acima identificado, após
expressar sua concordância com a omissão de rendimentos recebidos das empresas CSI
Cargo Logística Integral S/A, CNPJ 02.554.149/0001-48 e CSI Cargo Logística
Integral
S/A,
CNPJ
02.554.149/0001-48,
contesta
o
lançamento
efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) “O adimplemento ocorreu de uma só vez por
determinação judicial, porquanto o impugnante teve de se socorrer da Justiça para
receber o que lhe era devido pelo INSS mês a mês”; 2) O contribuinte está sendo
penalizado duplamente, primeiro com o não recebimento na época devida e segundo
pelo Fisco que tributa o seu rendimento por alíquota maior em razão do recebimento de
uma só vez de parcelas referentes a diversos períodos de apuração; 3) “Não se afigura
correta a incidência de imposto de renda sobre a totalidade da verba auferida de uma
só vez, porque se ela houvesse sido paga nas competências devidas, ela estaria isenta
de tributação ou dar-se-ia por alíquota inferior à aplicada”; 4) “Impõe-se todavia à
Receita Federal analisar os valores que compõem o pagamento acumulado,
desmembrando-os nas parcelas mensais que o impugnante deveria ter recebido para
então calcular-se o imposto devido mensalmente se havido”, 5) “Invoca-se, a favor do
impugnante, os princípios da equidade e da capacidade contributiva, de modo a afastar
a literalidade do artigo 12 da Lei no 7.713/1988”.
Para corroborar seus argumentos, o interessado, em sua defesa, transcreve ementas de
Acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal 4a
Região.
A impugnação apresentada é tempestiva e, estando também revestida dos demais
pressupostos formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela tomo
conhecimento.
O notificado, em sua peça impugnatória, não contesta a infração “omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas”
apurada pelo Fisco, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do lançamento, a
teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei
no 9.532/1997.
- Omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica decorrente de ação da justiça
federal.
A Fiscalização constatou, mediante batimento entre os rendimentos apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 do contribuinte e as informações prestadas à
Receita Federal pela Caixa Econômica Federal S/A, CNPJ 00.360.305/0001-04,
mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), que o impugnante
não ofereceu à tributação do imposto de renda os rendimentos recebidos, no mês de
abril do ano-calendário de 2007, no montante de R$ 49.088,91, com retenção de
“imposto de renda na fonte” no valor de R$ 1.472,67, sob o código 5928 (rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal), conforme Extrato DIRF de fls.47.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

O impugnante admite ter recebido a importância em comento. Afirma, porém, tratar-se
de proventos de aposentadoria recebidos acumuladamente e “não se afigura correta a
incidência de imposto de renda sobre a totalidade da verba auferida de uma só vez,
porque se ela houvesse sido paga nas competências devidas, ela estaria isenta de
tributação ou dar-se-ia por alíquota inferior à aplicada”.
Não assiste razão ao contribuinte ao questionar a metodologia de cálculo adotada pela
Fiscalização, ao determinar o momento da incidência do imposto. A partir da vigência
da Lei n.o 7.713 de 22.12.1988, o Imposto de Renda da Pessoa Física passou a ser
devido, mensalmente, pelo regime de caixa, ou seja, os rendimentos recebidos pelas
pessoas físicas são submetidos à tributação do imposto de renda quando efetivamente
auferidos e devem ser levados à Declaração de Ajuste Anual IRPF do exercício
financeiro que abrange o mês de seu recebimento.
Portanto, durante o decorrer do ano-calendário, o contribuinte antecipa, mediante a
retenção na fonte ou por meio de pagamentos espontâneos e/ou obrigatórios, o imposto
que será apurado em definitivo quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste
Anual IRPF.
Logo, os rendimentos omitidos apurados pelo Fisco, recebidos de forma acumulada, no
presente caso alusivos ao ano-calendário de 2007, são tributados em conjunto com os
demais rendimentos que foram levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram, conforme disposições contidas nos artigos 56
e 640 do RIR/1999 vigente, a saber.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação acima transcrita resta claro que os rendimentos referentes a
anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no mês
de junho de 2007, correto o procedimento fiscal que apontou como rendimento
tributável no exercício financeiro de 2008 os rendimentos decorrentes da ação judicial
em foco.
Cumpre registrar, por oportuno, que a Lei no 12.350/2010, em seu artigo 44,
efetivamente fez incluir o artigo 12-A na Lei no 7.713/1988, o qual trouxe novas
determinações para a tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, que não se aplicam, contudo, a rendimentos
recebidos em momento prévio a 1o de janeiro de 2010.
Vale, também, observar que o Ato Declaratório PGFN no 01/2009, citado pelo
impugnante em sua defesa, foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2331/2010, de
maneira que os Procuradores da Fazenda passaram a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRPF sobre
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir da vigência da
Lei no 12.350/2010.
E, quanto a decisões judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em relação
às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao processo
judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o que não é a
hipótese tratada nos presentes autos.Em face de todo o exposto, voto pela
improcedência da impugnação apresentada pelo notificado.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
notificado.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.500 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720371/2011-65

Se necessária à liquidação deste julgado, a autoridade competente poderá requerer
que o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores ou órgãos administrativos e judiciais
colaborem com a plena aplicação das normas de regência, de modo a apresentarem memórias de
cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento acumulado aos
respectivos períodos de apuração.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
recorrente (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original